Tribunal: TJSP
Processo: 2219333-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido feito com base em cópia de parte da declaração de imposto de renda da agravante relativa ao ano de 2018 – insuficiência – documento que não retrata a situação financeira da agravante – propriedade de bem imóvel rural de elevado valor – necessidade de efetiva comprovação da alegada pobreza jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido feito com base em cópia de parte da declaração de imposto de renda da agravante relativa ao ano de 2018 – insuficiência – documento que não retrata a situação financeira da agravante – propriedade de bem imóvel rural de elevado valor – necessidade de efetiva comprovação da alegada pobreza jurídica para concessão da gratuidade da justiça – gratuidade corretamente denegada – determinação de recolhimento também das custas do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa – agravo desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219333-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante KARINE
MARIA FABIANO LAXA, é agravado JOSE ADILSON PERUZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219333-56.2019.8.26.0000 - Voto 23274
2
VOTO No: 23274
AGRAVO DE INST. No: 2219333-56.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: TAMBAÚ VARA ÚNICA
JUIZ: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
AGTE.: KARINE MARIA FABIANO LAXA
AGDO.: JOSÉ ADILSON PERUZI
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
feito com base em cópia de parte da declaração de imposto de
renda da agravante relativa ao ano de 2018 insuficiência
documento que não retrata a situação financeira da agravante
propriedade de bem imóvel rural de elevado valor necessidade
de efetiva comprovação da alegada pobreza jurídica para
concessão da gratuidade da justiça gratuidade corretamente
denegada determinação de recolhimento também das custas do
presente recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa agravo
desprovido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tambaú
(fls. 185 e 197 dos autos de origem), que, nos embargos de terceiro opostos pela
agravante contra o agravado, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela
primeira.
A agravante alegou, em suma, que os documentos juntados
comprovam que, como produtora rural, não tem ganhos consideráveis, enquadrando-
se no conceito legal de pessoa pobre. Faz jus, portanto, ao benefício da justiça
gratuita. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de lhe ser
concedida a benesse legal em referência.
Em sua resposta (fls.13/15), o agravado pugnou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219333-56.2019.8.26.0000 - Voto 23274
3
desprovimento do recurso.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente.
Dispensadas as informações e negado o efeito suspensivo pleiteado (fls. 10).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, o referido
dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser regulada pelos
artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o artigo 99, § 2o do CPC/15 que “o juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219333-56.2019.8.26.0000 - Voto 23274
4
decisão combatida deve ser prestigiada, uma vez que a agravante não comprovou que
faz jus à gratuidade que pleiteou e há nos autos elementos que contrariam a sua
afirmação de pobreza jurídica.
A gratuidade foi requerida com base unicamente em cópias de
duas páginas da declaração de imposto de renda da agravante relativa ao ano de 2018
(fls. 195/196 dos autos de origem).
A única informação que consta do documento juntado é que a
agravante auferiu, no ano de 2018, rendimentos tributáveis no valor de R$ 28.000,00.
Ocorre que a referida informação é demasiadamente singela,
inapta a demonstrar a real situação financeira da postulante. Para prova da alegada
pobreza jurídica, era necessário que ela juntasse, no mínimo, cópia integral da
referida declaração, pois é possível que ela tenha recebido outros rendimentos além
daqueles sobre os quais incidem imposto de renda.
A título de exemplo, caso a agravante exerça atividade
empresária, os rendimentos tributáveis se resumem ao pro labore percebido, visto
que os lucros auferidos são verbas isentas de tributação para a pessoa física. Por regra
de experiência, tem-se verificado que os valores declarados como pro labore, na
grande maioria dos casos, consistem em mera indicação formal de quantia mensal
fixa, com finalidade meramente contábil.
A possibilidade de ser justamente isso o que ocorre no caso
dos autos mostra-se acentuada, visto que foi declarada a quantia exata de R$
28.000,00 como rendimentos tributáveis, o que não se coaduna com o recebimento de
renda mensal variável.
Ademais, a agravante se qualificou na petição inicial como
produtora rural, dizendo ser proprietária de parte ideal de fazenda de extensão
razoável 759.019,664 metros quadrados , na qual há cultivo de cana-de-açúcar e
milho (fls. 49/51). O referido imóvel rural foi avaliado em R$ 2.826.959,55,
conforme se verifica a fls. 158 dos autos de origem.
Por tudo isso, não era mesmo possível a concessão do
benefício da justiça gratuita diante da prova documental constante dos autos.
Ante o resultado do julgamento, determina-se que também as
custas do presente recurso (taxa judiciária) sejam devidamente recolhidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219333-56.2019.8.26.0000 - Voto 23274
5
agravante, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado o que deverá ser
verificado e providenciado pela serventia de 1o grau.
Nesses moldes, com a determinação contida acima, nega-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator